Tribunal: STF
Processo: MS 39127
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pedro Henrique Holanda Pascoal impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) consubstanciado no acórdão prolatado na revisão disciplinar n. 0001932-81.2022.2.00.0000, em que julgado procedente o pedido para “determinar a desconstituição da decisão proferida pelo Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e a instauração do competente processo administrativo disciplinar, sem afastamento cautelar, em face do Magistrado requerido, devendo tramitar no âmbito daquela Corte de Justiça, nos termos da Portaria aprovada”.



    Narra ter sido instaurada contra si, pela sociedade empresária Borba Provedor Ltda., representação, autuada no CNJ como pedido de providências (processo n. 000486192.2019.2.00.0000), em que foram determinadas à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão a apuração dos fatos e a posterior comunicação das conclusões ao órgão fiscalizador. Segundo alega, esse foi o início do processo disciplinar n. 33.965/2019, que, após regular instrução, acabou arquivado, em 17 de dezembro de 2019, por ordem do então Corregedor-Geral de Justiça, ao fundamento de não haver sido comprovada a prática de infração disciplinar. 



    Relata que, nada obstante a decisão de arquivamento, a Corregedoria Nacional de Justiça, entendendo necessária apuração mais detalhada dos acontecimentos, determinou o prosseguimento das investigações. Em 3 de março de 2021, o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em sessão administrativa, por maioria, julgou improcedente a representação e determinou o arquivamento, assentando ausentes elementos mínimos a sinalizar a prática de infração disciplinar.



    Explica que esse pronunciamento foi comunicado à Corregedoria Nacional de Justiça no dia 10 de março imediato, data que tem como de suma importância por “representar o ’dies quo’ em que começa a fluir o prazo decadencial de 01 (um) ano, para que o Conselho Nacional de Justiça pudesse proceder com a revisão da decisão, como prevê o art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal”.



    Aduz que o Plenário do CNJ, em 8 de março de 2022, julgando procedente o quanto requerido no aludido pedido de providências, processo n. 000486192.2019.2.00.0000, determinou a instauração de revisão disciplinar (processo n. 0001932-81.2022.2.00.0000), “sem, contudo, desconstituir o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que havia desacolhido a proposta de instauração de processo administrativo disciplinar sobre os mesmos fatos”.



    Segundo articula, “na sessão realizada no dia 28/03/2023, após o transcurso de 02 (dois) anos e 17 (dezessete) dias, contados da data em que a Corregedoria Nacional de Justiça recebeu a comunicação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (10/03/2021) que arquivou o Processo Disciplinar nº 339652019, foi que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça julgou procedente a Revisão Disciplinar nº 0001932-81.2022.2.00.0000, para desconstituir o citado aresto da Corte Estadual e instaurar Processo Administrativo Disciplinar, objetivando reapurar os mesmos fatos que já haviam sido julgados em 03/03/2021 pelo Tribunal Estadual”.



    Sustenta ocorrida a decadência para a revisão do acórdão do Tribunal de Justiça pelo órgão fiscalizador, a implicar a ilegalidade da decisão impugnada e afronta ao art. 103-B, § 4º, V, da Carta Magna. Anota ainda que a simples instauração de processo revisional, o qual não é recurso nem produz efeito suspensivo, não tem o condão de interromper o prazo decadencial de 1 (um) ano para a providência.  



    Alude a impetração anterior na qual teria invocado a mencionada decadência, mas indicado como marco de referência apenas a decisão monocrática proferida pelo então Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador Marcelo Carvalho Silva, que determinara o arquivamento do processo disciplinar.



    Sublinha decorridos “02 (dois) anos e 17 (dezessete) dias, contados da data em que foi arquivado o Processo Disciplinar n.º 33965/2019, instaurado no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, qual seja, 03/03/2021”, até a formalização do ato questionado, em 28 de março de 2023, quando se deliberou pela instauração do processo administrativo disciplinar. Defende atingido “direito líquido e certo amparado por Mandado de Segurança”. 



    Refuta a decisão impugnada, no ponto em que consigna ser o lapso decadencial previsto no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal e replicado no art. 82 do Regimento Interno do CNJ “para a instauração da revisão disciplinar e não para a instauração de processo administrativo disciplinar”.



    Enfatiza que “o prazo de um ano estabelecido ao Conselho Nacional de Justiça é de rever os processos disciplinares e não dar início à revisão”.



    Destaca haver arguido como preliminar no CNJ o manejo da revisão disciplinar como sucedâneo recursal, tese que afirma afastada pelo Colegiado de forma equivocada.



    Requer, ao fim:



    a) que seja deferida medida liminar para suspender a eficácia do ato coator (acórdão impugnado), proferido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos da Revisão Disciplinar nº 0001932-81.2021.2.00.000 e o andamento do mencionado processo e do Processo Administrativo Disciplinar dele decorrente, até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança, comunicando a decisão ao CNJ e ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para dar-lhe imediato cumprimento;



    [...]



    d) que seja concedida em definitivo a segurança, confirmando-se a medida liminar, para reconhecer e declarar a ocorrência da decadência de direito do Conselho Nacional de Justiça, de rever a decisão de arquivamento da Reclamação Disciplinar nº 33965/2019, através de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em sessão realizada no dia 03/03/2021, cujo aresto foi comunicado ao CNJ em 10/03/2021, uma vez que o Órgão censor nacional não observou o prazo decadencial de 01 (um) ano, estabelecido pelo art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição da República, decretando a insubsistência do acórdão impugnado, proferido em 28/03/2023 e decretando a extinção e arquivamento do Processo de Revisão Disciplinar nº 0001932-81.2021.2.00.0000 e do Processo Administrativo Disciplinar dele decorrente, ficando restabelecido o acórdão do Tribunal de Justiça do 47 Estado do Maranhão, comunicando a decisão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para dar-lhe cumprimento.



    e) alternativa e sucessivamente, que seja concedida em definitivo a segurança, para reconhecer que a revisão disciplinar foi utilizada como sucedâneo recursal, decretando a insubsistência do acórdão impugnado, proferido em 28/03/2023 e decretando a extinção e arquivamento do Processo de Revisão Disciplinar nº 0001932- 81.2021.2.00.0000 e do Processo Administrativo Disciplinar dele decorrente, ficando restabelecido o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, comunicando a decisão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para dar-lhe cumprimento.



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    2. O impetrante busca, por meio deste mandamus, o reconhecimento de apontada decadência para o Conselho Nacional de Justiça rever a decisão de arquivamento proferida pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão na reclamação disciplinar n. 33965/2019. O acórdão impugnado ficou assim resumido:



    REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. DECISÃO COLEGIADA DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR INSTAURADA EM DESFAVOR DE MAGISTRADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.



    I – A Revisão Disciplinar proposta de ofício, a teor de autorização expressa contida no art. 86 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), comporta conhecimento, uma vez que as condicionantes estabelecidas nos artigos 82 e 83 do mesmo diploma foram devidamente analisadas pelo Plenário do CNJ quando de sua instauração.



    II – Uma vez preenchidos os requisitos regimentais, não há falar em juízo recursal e/ou em utilização indevida da revisional como sucedâneo recursal. 



    III – O prazo decadencial estabelecido no art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal, replicado no art. 82 do RICNJ, é para a instauração da revisão disciplinar e não para a instauração de processo administrativo disciplinar.



    IV – No caso submetido à análise, a pretensão punitiva da Administração não foi fulminada pela prescrição, uma vez que, desde a data de conhecimento dos fatos pela primeira das autoridades competentes até o presente momento, não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos.   



    V – O CNJ entende que não deve ser perquirido, no julgamento de revisões disciplinares, a correção ou não da deliberação originária a partir da retomada da discussão em si, mas que deva ser processada tão somente para verificar as estritas hipóteses de cabimento que, neste caso, esteve adstrito ao inc. I do art. 83 do Regimento Interno, o qual tem por pressuposto a flagrante dissociação entre o conjunto probatório e o julgamento levado a efeito pelo Tribunal. 



    VI – Avançando no mérito, constata-se flagrante dissociação entre o conjunto probatório e o julgamento levado a efeito pelo Tribunal de origem, havendo indícios suficientes de cometimento de falta funcional pelo Magistrado requerido. 



    VII – Em situações como a analisada, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate. Precedentes. 



    VIII – Revisão Disciplinar que se julga procedente para determinar a desconstituição da decisão proferida pelo Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e a instauração do competente processo administrativo disciplinar, sem afastamento cautelar, em face do Magistrado requerido, devendo tramitar no âmbito daquela Corte de Justiça, nos termos da Portaria aprovada.



    A fim de elucidar melhor o que está em discussão, rememoro os principais eventos que deram ensejo à impetração. 



    Em 6 de julho de 2019, Borba Provedor Ltda. – EPP postulou no Conselho Nacional de Justiça a abertura de procedimento administrativo disciplinar contra o Juiz de Direito ora impetrante, por supostamente haver atuado de forma parcial em processos dos servidores a ele subordinados. Daí a instauração do pedido de providências n. 0004861-92.2019.2.00.0000 (eDoc 30, fls. 18-21).



    O Corregedor Nacional de Justiça à época, ministro Humberto Martins, em ato de 7 de agosto de 2019, determinou a apuração dos fatos narrados pela sociedade empresarial (eDoc 35, fl. 33).



    Em 17 de dezembro do mesmo ano, a Corregedoria estadual noticiou o arquivamento do processo administrativo n. 33.965/2018, ao fundamento de a matéria se revestir de caráter jurisdicional (eDoc 89, fls. 61-68). 



    O Corregedor-Nacional de Justiça, em 17 de julho de 2020, entendendo que a apuração dos fatos devia prosseguir, determinou à Corregedoria estadual que realizasse novas diligências e, no prazo de 60 dias, prestasse informações atualizadas1 (eDoc 90, fls. 2-4).



    Por meio do Ofício n. 284/2021/GCGJ, de 10 de março de 2021, o então Corregedor-Geral de Justiça reportou ao CNJ que o processo n. 33965/2019 fora julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, na sessão administrativa ocorrida em 3 de março de 2021, quando teria deliberado, por maioria, pelo “arquivamento da Reclamação Disciplinar contra o Juiz de Direito Pedro Henrique Holanda Pascoal, nos termos do voto divergente da Desembargadora Maria Francisca Gualberto de Galiza” (eDoc 66, fl. 4). A comunicação foi acompanhada de cópia do pronunciamento (eDoc 66, fls. 48-81).



    Em 13 de abril de 2021, a ministra Maria Thereza de Assis Moura, compreendendo que as razões do Tribunal de Justiça não eram suficientes para afastar os indícios de conduta configuradora de infração disciplinar e que o arquivamento do procedimento disciplinar fora prematuro, determinou a intimação do Magistrado para apresentar defesa prévia (eDoc 66, fls. 109-114).



    O Juiz de Direito protocolou no CNJ, em 10 de janeiro de 2022, petição (eDoc 90, fls. 10-18) mediante a qual pleiteou a declaração de nulidade do início do julgamento do pedido de providências, com a insubsistência dos votos já proferidos, além do aditamento da petição inicial a fim de incluir a alegação de decadência da instauração do procedimento administrativo, a justificar, na sua ótica, a extinção e o arquivamento do feito.



    Em 2 de fevereiro de 2022, a ministra Maria Thereza de Assis Moura, depois de resumir os fatos, consignou que a articulação seria apreciada quando ocorresse o julgamento do processo pelo Colegiado (eDoc 90, fls. 23-28).



    O Conselho Nacional de Justiça, em 8 de março de 2022, por unanimidade, deliberou instaurar revisão disciplinar em desfavor de Pedro Henrique Holanda Pascoal (eDoc 90, fls. 71-86).



    O processo revisional foi distribuído e autuado sob o n. 0001932-81.2022.2.00.0000. Na defesa apresentada, arguiu-se, entre outras preliminares, a decadência para a instauração do procedimento. 



    Em 28 de março de 2023, a unanimidade do Conselho “julgou procedente a revisão disciplinar para desconstituir a decisão proferida pelo Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor do magistrado, sem o afastamento cautelar, aprovando desde logo a portaria de instauração, devendo o PAD tramitar no âmbito daquela Corte de Justiça, nos termos do voto do Relator“ (eDoc 166, fls. 131-157).



    A questão cinge-se, portanto, a definir se a revisão disciplinar foi instaurada no Conselho Nacional de Justiça após decorrido o prazo decadencial.



    Pois bem. A Constituição Federal dispõe caber a referido órgão fiscalizador rever os processos disciplinares formalizados contra membros do Poder Judiciário e julgados há menos de um ano. Confira-se:



    Art. 103-B. [...]



    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    [...]



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



    (Grifei)



    Regulamentando esse dispositivo, o CNJ assim prescreveu em seu Regimento Interno: 



    Art. 82. Poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão.



    As normas transcritas revelam que o prazo decadencial para a revisão das decisões proferidas pelos tribunais em processos administrativos disciplinares foi, de fato, fixado em um ano. Delas não se infere, contudo, que o procedimento revisional tenha de ser instaurado e decidido, como quer fazer crer o impetrante.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, em processos disciplinares atinentes a magistrados, o prazo do CNJ para exercer a revisão começa a contar da data da publicação do ato a ser revisto. Ilustram esse posicionamento os seguintes precedentes em mandado de segurança:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Preliminar de decadência do direito à impetração do mandado de segurança. Inocorrência. 5. Decurso de prazo decadencial para a exercer a revisão, de ofício ou por provocação, de processos disciplinares de juízes ou membros de tribunais. Art. 103-B, § 4º, V, da Constituição. Precedentes. 6. Termo inicial contado da ciência do acórdão do Tribunal a quo. 7. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 36.144 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 19 de maio de 2020 – grifei)  



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. O prazo estabelecido no art. 103-B, § 4º, inc. V, da Constituição da República para o Conselho Nacional de Justiça rever processo disciplinar instaurado contra magistrado começa a fluir da publicação da decisão do Tribunal de Justiça em órgão oficial. 



    2. O Conselho Nacional de Justiça não está compelido a aplicar ao magistrado a pena sugerida na representação. Precedentes. 



    3. Segurança denegada. 



    (MS 26.540, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de agosto de 2014 – grifei) 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO DE PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO APRESENTADO NO PRAZO FIXADO PELA CONSTITUIÇÃO. ATUAÇÃO CONCORRENTE DO CNJ COM OS TRIBUNAIS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE INTERNO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O prazo decadencial de um ano para a apresentação de pedido de revisão disciplinar ao CNJ, é contado a partir da intimação do interessado (art. 103-B, § 4º, V, da Constituição). 



    2. Segundo a jurisprudência do Plenário do STF, no exercício dessa atribuição de controle interno da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, o CNJ atua concorrentemente com os órgãos judiciais. 



    3. O impetrante pretende o reexame de fatos e provas, inclusive testemunhais, e não demonstra a existência de seu direito líquido e certo.  



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 30.568 AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 27 de abril de 2016 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DE PLANO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I – Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano.  



    II – O pedido de Revisão Disciplinar para o Conselho Nacional de Justiça deve ser feito até um ano após o julgamento do processo disciplinar pelo respectivo Tribunal, nos termos do art. 103-B, § 4º, V, da Constituição. Dessa forma, esgotado tal prazo só restará ao interessado socorrer-se da via judicial para discutir a punição que lhe foi aplicada. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 27.767 AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7 de abril de 2011 – grifei)



    Conclui-se, assim, que: (i) cabe ao Conselho Nacional de Justiça a revisão de julgamento disciplinar de magistrado realizado há menos de um ano; (ii) o prazo para o exercício da pretensão revisional se inicia com a publicação da decisão do Tribunal de Justiça em órgão oficial, considerada interpretação conjunta do art. 103-B, § 4º, V, com o art. 93, IX, ambos da Constituição Federal.



    Na hipótese dos autos, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar n. 33.965/2019 foi publicado em 10 de março de 20212. 



    Em sessão ocorrida no dia 8 de março de 2022, o Plenário do CNJ, por unanimidade, deliberou pela instauração de revisão disciplinar em desfavor do Juiz de Direito (eDoc 166, fls. 159-187), antes, portanto, do decurso do prazo decadencial de um ano previsto no art. 103-A, § 2º, IV, da Carta Magna e no art. 82 do Regimento Interno. 



    Não vinga a alegação de decadência fundada na premissa de que o termo inicial do lapso para a atuação do CNJ é a conclusão da revisão disciplinar, ocorrida um ano depois do julgamento do processo sancionador pelo Tribunal de Justiça.



    Com efeito, é a data de instauração do processo revisional, ou, no caso, da deliberação do Plenário do Conselho da qual resultou a abertura dele, aquela a ser observada para efeito de verificação da ocorrência ou não da decadência.



    Contrario sensu, ilustra esse entendimento o MS 33.716, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 23 de setembro de 2020, cuja ementa transcrevo:



    CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – REVISÃO DISCIPLINAR – DECADÊNCIA. Uma vez determinada, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, revisão de processo disciplinar, após o transcurso do prazo de um ano, previsto no § 4º do artigo 103-B da Constituição Federal, tem-se a decadência.



    A corroborar essa compreensão, extraio da doutrina3:



    Tratando primeiramente da intempestividade, já vimos que a Constituição Federal diz, em seu art. 103-B, § 4°, V, que cabe ao CNJ rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Esse prazo anual não é para a conclusão da revisão disciplinar, mas para a sua propositura. [...]



    (Grifei)



    Também não procede a articulação de que a revisão disciplinar no CNJ foi utilizada como sucedâneo recursal, tendo em vista a possibilidade de ser ela instaurada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, e, ainda, no caso concreto, considerada a conclusão, alcançada pela unanimidade do Conselho reunido em sessão plenária, de que foram preenchidos os requisitos versados nos arts. 82; 83, I; e 86 do Regimento Interno, ressaindo justificado o acolhimento do pedido de instauração do procedimento revisional formulado pela Corregedora Nacional de Justiça.



    Outrossim, é inviável a utilização do mandado de segurança como instrumento de revisão das decisões do CNJ, ante a impossibilidade de o Supremo atuar como instância recursal ou substituir-se ao órgão fiscalizador na apreciação de questão quando ausente qualquer inobservância do devido processo legal, exorbitância das atribuição do Conselho ou ilegalidade flagrante no ato impugnado.



    3. Ante o exposto, denego a segurança.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pjecnj/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=eb264ca949adba9d57d7ff8f8ea64102cd9548606251256091d64c3124d5cceabca8f0ce3ea7b373aacb91f93a2aab9b39b484d172d84d8e&idProcessoDoc=3952544. Acesso em: 15 jun. 2023.




    2  Disponível em: https://www3.tjma.jus.br/diario/diarios/2021/diario_09032021_115844_41.pdf. Acesso em: 15 jun. 2023.




3  ALVES, Alexandre Henry. Regime jurídico da magistratura. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.